Tribunal: TJSP
Processo: 1015421-47.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Caráter infringente – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000926496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015421-47.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em
que é embargante GERAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA ME, é
embargado AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 47206
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47206 R
EDEC.No: 1015421-47.2016.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE. : GERAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
EBDO. : A VISTA S/A ADM. DE CARTÓES DE CRÉDITO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Caráter infringente Rejeitados*
Inconformado com a decisão do v. acórdão de
fls.720/730, o apelante apresentou embargos de declaração
arguindo omissão quanto a condenação em verba sucumbencial
da ação condenatória. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste razão o embargante em sua
insurgência.
Ao contrário do que afirma o recorrente, a
embargada propôs uma ação, com dois pedidos, um de
inexigibilidade de débito e outro referente ao dano moral.
Neste contexto adequada a condenação na
verba honorária bem como devidamente justificada a sua
manutenção, não obstante o afastamento do dano moral,
conforme como consignado no v.aresto, nos termos do excerto
a seguir transcrito:
“Com relação ao ônus sucumbenciais, fica
mantida a distribuição na forma fixada em sentença, não
obstante o afastamento do dano moral, posto que seu
reconhecimento só não foi possível ante a existência de
outras restrições anteriores em nome da autora. Ausente tal
elemento, a sanção seria completa. Diante da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11o do CPC, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 47206
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa..”
Portanto, a pretensão não é de declaração, e
sim
novo
julgamento
da
matéria,
com
manifesta
característica de infringente, pois todas as questões
suscitadas foram apreciadas.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões, que eventualmente registram no acórdão proferido,
e não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade, na
medida em que apreciou todos os pontos deduzidos no
recurso. O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 47206
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando
a explicitação dos motivos norteadores do convencimento,
sobreconcentrando-se no núcleo das relações jurídico-
litigiosas, com suficiência para o deslinde” (Recurso
Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A
função
judicial
é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz não
precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os
fundamentos, se um deles é suficiente para esse resultado,
não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso Especial
n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1015421-47.2016.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 47206
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator